Tribunal: STF
Processo: MS 37947
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Regimental em Mandado de Segurança. Prescrição intercorrente e trienal. Tribunal de contas da união. Tomada de contas especial. Reconhecimento da inércia administrativa. Segurança concedida.

    I. Caso em exame

    1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), consubstanciado na citação do impetrante, ex-diretor da Construtora Andrade Gutierrez, para apresentar defesa na Tomada de Contas Especial nº 014.889/2018-8, referente a irregularidades supostamente ocorridas até 30/09/2013 nas obras da Usina Termonuclear de Angra 3. Sustenta o impetrante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória da Corte de Contas, em razão da ausência de citação ou qualquer outro ato de apuração durante mais de cinco anos. Após decisão monocrática pela qual se reconheceu a decadência do direito de impetrar mandado de segurança, interpôs-se agravo regimental.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve decadência do direito de impetração do mandado de segurança; (ii) estabelecer se está caracterizada a prescrição intercorrente e trienal da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU no âmbito da Tomada de Contas Especial.

    III. Razões de decidir

    3. O prazo para impetração do mandado de segurança tem início no primeiro dia útil após a ciência do ato impugnado; no caso, em 08/02/2021, não tendo transcorrido o prazo de 120 dias até a impetração em 07/06/2021. Afasta-se, por isso, a decadência do direito de impetrar mandado de segurança.

    4. A jurisprudência do STF estabelece que, na fase de constituição do crédito no TCU, a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória é regulada integralmente pela Lei nº 9.873, de 1999, aplicando-se o prazo quinquenal e a prescrição intercorrente trienal.

    5. Apenas atos inequívocos de apuração do fato interrompem o curso do prazo prescricional; atos meramente processuais ou repetitivos sem novos elementos não possuem tal efeito.

    6. No caso concreto, identificou-se lapso superior a três anos entre dois marcos apontados pelo TCU como interruptivos da prescrição — a autuação do processo de auditoria em 11/02/2015 e a prolação do acórdão que determinou a instauração da TCE em 25/04/2018 —, configurando a prescrição intercorrente.

    7. Reconhecida a inércia do TCU durante o trâmite da Tomada de Contas, aplica-se a prescrição intercorrente prevista no § 1º do art. 1º da Lei nº 9.873, de 1999, fulminando a pretensão punitiva e de ressarcimento.

    IV. Dispositivo

    8. Recurso provido. Segurança concedida.

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 37, § 5º; Lei nº 9.873, de 1999, arts. 1º e 2º.

    Jurisprudência relevante citada: RE nº 636.886-RG/AL (Tema RG nº 899), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 20/04/2020; MS nº 32.201/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/03/2017; MS nº 38.783-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/02/2023; MS nº 38.191-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/05/2024.